Tribunal: TJMT
Processo: 1039351-09.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039351-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO LIMA - CPF: 012.115.411-42 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que indeferiu a dispensa da monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

2. O agravante alega que a medida, além de desnecessária, é incompatível com a atividade laboral por ele exercida, a qual demandaria constantes deslocamentos ao interior do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar o agravante, que se encontra em regime semiaberto, da monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A monitoração eletrônica, prevista no artigo 146-B da Lei de Execução Penal, constitui instrumento legítimo de fiscalização, especialmente em hipóteses em que inexistem estabelecimentos adequados ao regime semiaberto, não configurando sanção adicional, mas condição necessária para harmonizar a execução da pena com a segurança social.

5. A gravidade dos delitos praticados pelo agravante, somada ao elevado
quantum
de pena e ao curto período de permanência no regime semiaberto, reforça a imprescindibilidade da medida, sob pena de se desvirtuar a lógica do sistema progressivo e de se conferir benefício desproporcional.

6. A alegação de incompatibilidade entre a atividade laboral e o uso da tornozeleira não encontra respaldo, pois o equipamento não impede deslocamentos, servindo apenas para assegurar a fiscalização em tempo real da localização do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a imposição da monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sobretudo quando inexistem estabelecimentos adequados e diante da gravidade dos delitos praticados”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 146; CP, art. 33, § 1º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1000493-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 25/3/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014011-63.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 6/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Antônio Marcos de Azevedo Lima contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0021615-49.2014.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a dispensa da monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O agravante alega que tal medida é desnecessária, além de incompatível com sua atual atividade laboral, que exige deslocamentos frequentes a cidades interioranas (Id. n. 327219895).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 327225850).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 327225851).

A douta Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO INDEFERINDO PEDIDO DE DISPENSA DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO - INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL. Inviabilidade. Agravante que pleiteia retirada do uso do dispositivo de monitoração eletrônica sem que tenha procedido à sua efetiva colocação, não obstante determinação judicial de 02/05/2023, data de sua progressão de regime – Não comprovação da propalada incompatibilidade do monitoramento eletrônico com o pleno exercício de sua atividade laboral – Tornozeleira eletrônica que constitui instrumento de fiscalização do cumprimento da pena, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado – Manutenção da decisão que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 339961372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do agravo.

Eis a decisão impugnada:

“O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, esta Comarca não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto” (Id. n. 327219896, pp. 1-3;
sic
).

Irresignado, Antônio Marcos de Azevedo Lima, ora agravante, argumenta, em síntese, que a monitoração eletrônica, além de desnecessária, é incompatível com a atividade laboral por ele exercida – “vendedor externo” –, a qual demandaria constantes deslocamentos ao interior do Estado.

Outrossim, sustenta que as demais condições associadas ao regime semiaberto, notadamente o pagamento das parcelas da pena de multa e o comparecimento periódico à unidade de acompanhamento, vêm sendo rigorosamente cumpridas.

Entretanto, reputo tais argumentos insuficientes para a reforma do
decisum
invectivado.

O artigo 146-B da Lei de Execução Penal prevê que o juiz poderá determinar a monitoração eletrônica em hipóteses como a saída temporária no regime semiaberto ou a prisão domiciliar, sempre tendo em conta a conveniência e a adequação da medida ao caso concreto. A jurisprudência, por sua vez, tem consolidado o entendimento de que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado para o regime intermediário, o uso de tornozeleira eletrônica constitui um instrumento essencial de fiscalização do cumprimento da pena.

Com efeito, a monitoração eletrônica, longe de configurar medida excessiva ou desproporcional, revela-se instrumento indispensável para assegurar a efetividade da execução penal em hipóteses como a presente, em que o Estado, por deficiência estrutural, não dispõe de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Além disso, não se pode olvidar que a execução penal deve harmonizar os valores da ressocialização e da prevenção geral, de modo que a dispensa da monitoração implicaria verdadeiro esvaziamento da função retributiva da sanção, além de ensejar risco concreto de descontrole sobre o cumprimento das condições impostas ao apenado.

Destaco que o regime semiaberto harmonizado, no presente caso, por si, já constitui uma benesse, dada a falta de estabelecimento específico. O art. 33, § 1º, “b”, do Código Penal prevê que o regime semiaberto seja cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, salvo inexistência de tais estruturas. Logo, o uso de tornozeleira eletrônica figura como medida apta a conciliar a realidade local (inexistência de vagas) e o fim ressocializador do cumprimento progressivo da pena.

No caso dos autos, o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 28 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão pelos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa, tráfico de drogas e disparo de arma de fogo e se encontra em regime semiaberto há, relativamente, pouco tempo: desde 2 de maio de 2023.

Ou seja, cuida-se de indivíduo condenado por crimes gravíssimos, fator que impõe a necessidade de uma camada adicional de cautela por parte do juízo da execução.

Nesse contexto, a gravidade dos delitos praticados pelo agravante, somada à elevada reprimenda imposta, evidencia a necessidade de manutenção de mecanismos de vigilância, como forma de garantir que a progressão de regime não se converta em benefício desproporcional ou em estímulo à impunidade. A monitoração eletrônica, portanto, não se apresenta como restrição adicional, mas como condição inerente ao cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente quando inexistem colônias agrícolas ou industriais na comarca. Ressalte-se que o curto lapso temporal de permanência do agravante no regime menos gravoso não autoriza, por si só, a mitigação das cautelas necessárias, sob pena de se desvirtuar a própria lógica do sistema progressivo, que pressupõe gradual conquista de confiança por parte do reeducando.

Ademais, na espécie, malgrado o agravante alegue que sua atividade profissional exija constantes viagens ao interior do Estado, não há comprovação dessa circunstância, e, mesmo que houvesse, esta não impediria, por si só, a monitoração eletrônica, uma vez que, salvo melhor juízo, tal medida não visa a limitar o raio de deslocamento do executado, mas tão somente assegurar a fiscalização, em tempo real, de sua localização.

De fato, a fiscalização por meio do equipamento (tornozeleira eletrônica) não inviabiliza o exercício de trabalho lícito, tampouco impede deslocamentos, mas apenas permite ao Estado acompanhar a localização do apenado, garantindo que este não se desvie das condições impostas. A dispensa da monitoração, em tais circunstâncias, equivaleria a conferir ao agravante liberdade plena, incompatível com o regime semiaberto e com a gravidade dos crimes praticados.

Em suma, a execução penal, por sua natureza, exige equilíbrio entre a reinserção social e a tutela da ordem pública, sendo certo que a tornozeleira eletrônica representa solução intermediária que concilia ambos os valores.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“3. O art. 146-B da LEP faculta ao juiz a imposição de tornozeleira eletrônica como instrumento de fiscalização. Em casos de crime grave e ausência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto, a jurisprudência entende que a monitoração é o meio adequado para garantir o efetivo controle do reeducando.

4. O fato de o apenado exercer trabalho lícito e não registrar faltas graves não afasta a necessidade de supervisão mais rígida, sobretudo em razão da alta reprovabilidade do delito (homicídio qualificado) e da própria natureza do regime semiaberto. A medida não se configura sanção adicional, mas providência legítima para harmonizar a progressão de regime com a segurança social” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1000493-06.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de março de 2025; data da publicação: 1º de abril de 2025).

“O monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, é imposto com fundamento no art. 146-B, II, da Lei de Execução Penal, sendo medida adequada à fiscalização da prisão domiciliar no regime semiaberto, especialmente em razão da ausência de estabelecimento prisional compatível no Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada apresenta fundamentação concreta, individualizada e suficiente, considerando a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado), o histórico criminal do apenado e a necessidade de garantir a efetividade das condições impostas na execução penal.

A alegação de estigma social ou desconforto pessoal não constitui fundamento jurídico para afastar a medida, pois restrições à liberdade são inerentes à execução penal e devem ser suportadas como parte do processo de responsabilização e ressocialização.

Não foi apresentada qualquer prova documental de que o uso da tornozeleira tenha causado prejuízo efetivo ao vínculo de trabalho ou inviabilizado o exercício profissional do apenado” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014011-63.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de agosto de 2025; data da publicação: 9 de agosto de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026